Tribunal: STF
Processo: HC 189596
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alan dos Santos Barbosa, advogado, em benefício de Raimundo Cirilo de Araújo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 30.6.2020, denegado o Habeas Corpus n. 581.613. 
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE DROGA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA.
    1. O acórdão ora recorrido não se manifestou sobre o alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, de modo que é defeso a esta Corte discutir o assunto, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
    2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
    3. O Juiz de primeira instância mencionou fato concreto que evidencia o periculum libertatis, ao salientar a quantidade de droga apreendida em poder do réu – 84 kg de maconha.
    4. Não se justifica o enquadramento da hipótese na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8º, § 1º, I, c, que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, ‘em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal’, ou caso "as circunstâncias do fato indiquem inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias".
    5. No caso, não há comprovação precisa de que o paciente integra o grupo de risco ou que não esteja recebendo o devido tratamento no estabelecimento prisional.
    6. Dadas as apontadas conjunturas do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão provisória por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
    7. Ordem denegada”.
    2. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega estar “o paciente custodiado na cidade de Cacoal/RO, desde o dia 19 de novembro de 2019 (09 nove meses sem eventual culpa formada, surge no excesso de prazo para a conclusão da ação penal, bem como outras causas de constrangimento ilegal na manutenção da custódia do paciente, conforme exposto adiante no presente remédio heroico), apontando como autoridade coatora 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que denegou o HC nº 581.613-RO (Acórdão anexo) chancelando a decisão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia que denegou a ordem do HC nº 0802054-19.2020.8.22.0000 (Acórdão Anexo) chancelando a decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cacoal-RO (Doc. anexo) que decretou a prisão preventiva do paciente em 19 de novembro de 2019 onde tramita a Ação Penal nº 0002798-60.2019.822.0007” (sic).
    Narra ter sido o paciente preso em flagrante pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Assinala ser o paciente “portador de esquizofrenia paranoide, fazendo jus, como pedido alternativo, a prisão domiciliar, logo, também faz parte do grupo de risco, em virtude da Pandemia COVID-19” (sic).
    Argumenta que “os inimputáveis são aqueles incapazes de discernir seus atos, que cometem infração penal, porém no momento do crime era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, seja de forma absoluta ou relativa. Esses que não entendem no momento do delito a gravidade do seu ato e por isso, não podem responder pelo que fizeram e são excluídos penalmente, mas ficam sujeitos a medidas de segurança ou às normas estabelecidas na legislação especial”.
    Menciona que “o Conselho Nacional de Justiça-CNJ, por meio da Recomendação 62/2020, orientou aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”.
    Defende que “a autoridade coatora, no que diz respeito a situação do acusado, pois fundamenta sua decisão em ponderações genéricas, de cunho subjetivo para o fim de resguardar a ordem pública, distancia-se, assim, de todo, da inspiração que enseja a previsão legal e aplicação, da segregação cautelar, já que a plena liberdade é a regra no nosso ordenamento jurídico” (sic).
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “À conta de tais fundamentos, REQUER o impetrante seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR independente do pedido de informações, confirmando-a ao final para:
    a) autorizar que o paciente responda a ação penal em liberdade, concedendo-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA, ainda que acompanhada de cautelares diversas da pena corporal, (CPP, art. 319), determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA;
    b) REQUER-SE, também, através de Liminar e ao final do Writ, nos termos dos artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal e em razão de toda a ampla fundamentação legal e jurisprudencial a corroborar a tese esposada na presente peça, a concessão, em caráter de absoluta e impostergável urgência da Medida Liminar determinando a concessão da Prisão Domiciliar do Paciente, em face de toda a argumentação fática a jurídica esposada ao longo do presente pedido de Habeas Corpus, em razão de ser esta medida da mais elevada e necessária Justiça, sobretudo ao se recordar que no caso presentemente estudado, encontram-se presentes tanto o fumus boni Juris, qual seja o fartíssimo embasamento técnico para a concessão do benefício pleiteado, quanto o periculum in mora, que na presente questão traduz no risco iminente de saúde do Paciente em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana;
    c) Caso o presente remédio heroico seja denegado, Requer-se, a concessão de Liminar e ao final, para que o Juízo primevo se manifeste COM URGÊNCIA acerca da necessidade da manutenção da custódia do paciente, diante de todo o exposto em tela; 
    d) Requer-se também, a concessão de liminar, para que a Direção do Sistema Prisional informe COM URGÊNCIA a situação prisional/saúde do paciente” (sic).
    3.  Em 17.8.2020, foram requisitadas informações ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cacoal/RO, prestadas em 20.8.2020.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    5. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, em 19.11.2019, o juízo da Segunda Vara Criminal de Cacoal/RO afirmou:
    “Trata-se de prisão em flagrante em desfavor de RAIMUNDO CIRILO DE ARAÚJO, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Ratifico a decisão proferida no plantão judicial quanto à legalidade da prisão. 
    No que diz respeito ao pedido da defesa, verifica-se que o custodiado foi preso com aproximadamente 5 kg de maconha e, em um segundo momento, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, foi localizada considerável quantidade da mesma substância entorpecente (77 kg aproximadamente). Segundo a orientação jurisprudencial mais abalizada, a apreensão de vultuosa quantidade de droga recomenda a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, através da qual não se busca somente salvaguardar o ambiente social, mas também afastar a possibilidade de repetição da conduta. (...)
    Também convém salientar que a despeito da conhecida doença de ordem mental que acomete o custodiado, inclusive com imposição anterior de medida de segurança em outros feitos, a esquizofrenia paranoide se notabiliza pela possibilidade de tratamento medicamentoso, sendo que usualmente, o reconhecimento da inimputabilidade liga-se com a total ausência de ciência da atitude praticada, o que, ao menos neste momento, não parece ser o caso dos autos. Nota-se que o custodiado justificou a prática delitiva na alegada inviabilidade de conseguir seus medicamentos, ou seja, ao menos aparentemente, tinha potencial conhecimento da ilicitude de seu ato. Demais disso, ainda que se trate de questão afeta ao mérito, o método supostamente empregado pelo custodiado para a prática da alegada traficância não se coaduna com o quadro crítico de esquizofrenia. Não se olvida que tal questão deverá ser avaliada por profissional da área e convalidada pelo juízo, restando consignado que o magistrado não está adstrito ao laudo, sendo este importante indicativo para decisão futura. Todavia, repita-se, ao menos neste momento, não se vê presente a alegada inimputabilidade que recomendaria, senão a imposição de medidas diversas da prisão, o recolhimento do custodiado em local adequado” (grifos nossos). 
    6. O Tribunal de Justiça de Rondônia denegou a ordem de habeas corpus pleiteada pela defesa e manteve a prisão preventiva imposta ao paciente, em acórdão com a seguinte ementa: 
    “Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. Conversão da prisão preventiva em domiciliar. Pretensão inviável ao condenado que não se enquadra no grupo de risco do novo coronavírus (Covid-19). Embora recomendada pela Resolução n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, como medida de prevenção ao risco de contaminação do novo coronavírus (Covid-19) dentro das unidades prisionais, a prisão domiciliar só será concedida ao custodiado que estiver no grupo de risco previsto no art. 5º da norma e houver comprovado risco de contágio dentro do estabelecimento prisional”.
    7. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, não pode ser tida como abusiva ou contrária à legislação vigente nem à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou ser a periculosidade do agente, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização da periculosidade” (HC n. 175.473, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020). 
     “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (...) PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO – QUANTIDADE – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, consideradas a integração a organização criminosa voltada ao tráfico e a apreensão de porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas” (HC n. 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). 
     “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Habeas corpus denegado” (HC n. 140.904, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.5.2017). 
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. Precedente. II – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, revelada pelas graves circunstâncias do crime. A corte estadual destacou, em seu decisum, a expressiva quantidade de droga apreendida (87,90 gramas de cocaína e 44,10 gramas de maconha). III – Ordem denegada” (HC n. 135.393, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2016). 
    8. Para se concluir pela alegada inimputabilidade do paciente seria imprescindível examinar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, na esteira da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal (Habeas Corpus n. 92.134, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira Turma, DJe 11.4.2008).
    Na espécie, o juízo de origem informou ter sido instaurado incidente de insanidade mental a pedido da defesa, ainda não concluído porque o médico psiquiatra que atende no serviço médico municipal está infectado pelo novo coronavírus. 
    Noticiou também que o paciente vem recebendo tratamento médico na unidade prisional:
    “Os autos principais foram suspensos até o deslinde do incidente (0000630- 51.2020.8.22.0007), no qual foi determinada a realização de perícia (consulta psiquiátrica) no dia 06/03/2020. Contudo, a unidade de atendimento CAPs encontra-se com seu único médico psiquiatra acometido de COVID-19, conforme resposta apresentada no dia 28/07/2020. 
    Este juízo já determinou a intimação pessoal da Secretaria de Saúde e da Prefeitura Municipal para proceder o agendamento da consulta psiquiátrica no prazo de 30 dias, sob pena de responsabilidade e arcar com os custos da realização do ato na rede particular de saúde, conforme decisão anexa. 
    Dessa forma, verifica-se que o feito só não foi julgado em razão do pedido de instauração de incidente de insanidade mental formulado pela defesa, após a conclusão da instrução processual, não havendo que se falar em excesso de prazo, smj, nos termos da Súmula 52 desta e. Corte. 
    No último dia 03/06/2020 foi realizada a reavaliação da necessidade da manutenção da prisão preventiva (fl. 161). 
    Sobre a informação de que o acusado foi submetido à avaliação médica no mês de março do corrente para obtenção de beneficiário previdenciário, a defesa não trouxe aos autos tal documento, a fim de que fosse instruído com novo pedido de revogação da prisão. 
    Por fim, informo que a Unidade Prisional foi oficiada quando da prisão a promover o necessário à disponibilização do medicamento ao acusado”.
    9. Quanto ao risco de contágio pelo novo coronavírus, ressalte-se que, na decisão proferida em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, aquele Magistrado constitucional reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Ao analisar a questão referente às condições de saúde do paciente, em especial quanto ao risco de contágio pelo novo coronavírus, o Tribunal de Justiça de Rondônia assentou:
    “No caso, tem-se que o indeferimento do pedido de concessão de prisão domiciliar foi devidamente fundamentado, estando conforme a decisão do Plenário do STF, no pedido de cautelar na ADPF 347, de 18/3/2020, no tocante à orientação de que as situações devem ser analisadas caso a caso. 
    Ademais, considerando que a recomendação das autoridades de saúde é a do isolamento social, sendo que estão suspensas as visitas no sistema prisional, justamente para impedir a propagação do vírus Covid-19, não é exato afirmar que o risco ao paciente é maior dentro da unidade prisional. Aliás, segundo informações trazidas pelo Procurador de Justiça, obtidas no site http://www.rondonia.ro.gov.br/edicao-36-boletim-diario-sobre-coronavirus-emrondoniaedicao-35-boletim-diario-sobre-coronavirus-em-rondonia-2/, não há registro oficial de contágio e disseminação no estabelecimento prisional. (...)
      Acentua que a “Recomendação 62/2020 do CNJ, não se trata de uma ‘abertura dos portões’ em razão da pandemia do COVID-19, sendo necessário observar o contexto local de disseminação do vírus, reavaliando as prisões provisórias, ponderando a promoção da segurança de um lado e a garantia da ordem pública de outro”).
    Finalmente, repisa-se da decisão que indeferiu a liminar que a doença que acomete o paciente, conquanto não elencada dentre as do grupo de risco para a infecção pelo novo coronavírus, previstas na Recomendação 62-CNJ, ainda se notabiliza pela possibilidade de tratamento medicamentoso, e que, comumente, o reconhecimento da inimputabilidade se dá pela total ausência de ciência da atitude praticada, o que, ao menos neste momento, não se têm elementos para aferir em relação ao paciente, pois, a aposentadoria por invalidez, embora ocorrida em face da reportada moléstia, preexistente desde o ano de 2015 (ID 8457154), não se deu em razão de reconhecida inimputabilidade, tendo os laudos apenas constatado que a doença o impede de exercer atividades laborais”.
    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes quanto a esse ponto específico seria imprescindível o reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.
    10. Quanto ao alegado excesso de prazo para formação da culpa, a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido “de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz” (HC n. 185.740-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.7.2020).
    O Tribunal de Justiça de Rondônia assentou: 
    “No caso, ainda, consoante atesta a autoridade impetrada, a instrução criminal só não foi encerrada devido à instauração do incidente de insanidade mental do paciente, o que foi requerido pela Defesa do paciente, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, ocorrida no dia 28/2/2020, mesma data da conclusão da instrução, todavia, sem abrir prazo às partes para as alegações finais em razão da instauração do incidente, no qual foi determinada a realização de perícia – consulta psiquiátrica – já no dia 6/3/2020. (…)
    Portanto, embora não se tenha encerrado a instrução, isso só não ocorreu por fato atribuído ao próprio embargante, quanto à instauração do incidente de insanidade, de forma que não se pode falar que a demora seja injustificada, sem contar que necessidade de aditar a denúncia para ajustar a quantidade da droga aos termos dos laudos toxicológicos, de forma a permitir ao réu a necessária defesa. 
    A respeito, não se deve perder de vista que a denúncia imputa ao paciente a prática de crime grave – tráfico de substância entorpecente –, anotando-se que a elevada quantidade da droga apreendida, que supera 80 quilos de maconha, evidencia a gravidade concreta da conduta, que, somada à condição pessoal do paciente, expressa evidente complexidade da causa, que não é definida apenas pelo número de agentes, mas também, pela necessidade de produção de provas que demandam maior tempo na aferição, o que justifica eventual atraso no término da instrução. Assim, não é exato afirmar que a demora na conclusão da instrução não tenha a correspondente justificativa, nada indicando possa ser atribuída ao Juízo da causa.
    Resta inviabilizado, assim, o pleito de se conferir aos embargos efeitos modificativos a fim de se determinar a soltura do embargante”.
    As peculiaridades do caso concreto justificam o andamento processual revelado nos autos, sendo descabido cogitar-se de desídia judicial ou de excesso de prazo para a formação da culpa.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora